Tribunal: CARF
Processo: 13839.723061/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.723061/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.589 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
WAGNER TAMAKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Despesas médicas pretendidas
comprovadas com documentação pertinente apresentada em sede de recurso
voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723061/2011-07
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723061/2011-07

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 74 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 52 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$6.020,12 decorrente da glosa de
despesas com instrução no valor de R$2.592,29 e despesas médicas no valor de
R$19.299,06. Enquadramento Legal: a)Despesas com Instrução: Art. 8o, inciso II,
alínea “b”, e § 3o da Lei no 9.250/95; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002, arts. 73,81 e
83, inciso II, e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99; b)Enquadramento
Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73,80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99
– RIR/99.
O notificado apresentou impugnação em 18/10/2011 conforme documento das folhas 2
e 3, anexando os comprovantes das folhas 6 a 43 e requerendo a revisão do lançamento
fiscal.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da
autoridade lançadora. Se pleiteadas deduções exageradas, ou se tais
deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. Atendidas as exigências na fase impugnatória, cabe
restabelecer as deduções.
DEDUÇÕES DE DESPESAS COM ALIMENTANDOS.
A dedução de despesas de instrução e despesas médicas com
alimentandos são admitidas quando decorrentes de expressa determinação
em sentença ou acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014 (e-fl. 80), o sujeito
passivo interpôs, em 12/05/2014 (e-fl. 82), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723061/2011-07

decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos. Junta novo documento, a Via Original da Escritura Pública
Lavrada em 08/05/2014, no 3o Tabelião de Notas de Jundiaí, Comarca de Jundiaí, com Registro
2425-ju-Livro de Declaração (e-fls. 83).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa indevida de despesas médicas no valor de
R$18.150,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723061/2011-07

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 57), Termo de Intimação Fiscal-TIF 2009/161788321435361 e TIF 569/2011.
Que seja ora apontado o seguinte excerto do Voto da Decisão Guerreada, o qual
aponta então o argumento apontado pela DRJ como explicitante da manutenção da glosa relativa
a dedução de despesas médicas do valor de R$18.150,00 à Dra. Angela de Carollli:
...
Quanto a glosa de despesas realizadas junto a dentista Ângela de Caroli, CRO no 55264,
CPF no 145.140.678-90, a Declaração Pública, anexada na folha 16 não se reveste das
formalidades legais que seria o registro da mesma no Tabelionato de Notas para que
tenha efeito para terceiros. O simples reconhecimento de firma por semelhança,
confere ao documento o valor de prova entre as parte, não sendo suficiente para
comprovação junto a terceiros, exceto se a declaração pública for registrada em
cartório. A comprovação do efetivo pagamento foi solicitada através do TIF no
2009/161788321435361 e TIF no 659/2011, não atendida no procedimento fiscal que
indicou as formas de comprovação como a apresentação dos extratos bancários com os
saques efetuados para os pagamento. Portanto, não comprovando os pagamentos na fase
impugnatória, não pode ser afastada a exigência tributária. (ora grifado)
...
Dessa forma, diante da juntada da Via Original da Escritura Pública Lavrada em
08/05/2014, no 3o Tabelião de Notas de Jundiaí, Comarca de Jundiaí, com Registro 2425-ju-
Livro de Declaração (e-fls. 83), prova aceita através da relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória, suprida está a
comprovação do efetivo pagamento na forma como delimitada pela DRJ.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos e provas apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, a fim de que seja afastada a
glosa a título de despesas médicas no valor de R$18.150,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723061/2011-07

Fl. 91
DF CARF MF
Original